Tribunal: STF
Processo: HC 78700
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-16
Data de publicação: 1998-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO
TENTADO. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL,
POR NÃO TER HAVIDO APROPRIAÇÃO DO BEM.
A inexistência de objeto de valor em poder da vítima não
descaracteriza a figura típica prevista no art. 157 do Código Penal,
porquanto o roubo é modalidade de crime complexo, cuja primeira ação
- a violência ou grave ameaça - constitui início de execução.
Habeas corpus indeferido.